Tribunal: STF
Processo: HC 83298
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR - EXCEPCIONALIDADE DE SUA DECRETAÇÃO - COAÇÃO CONTRA TESTEMUNHA - FATO QUE JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO DESSE INSTRUMENTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL - PRIMARIEDADE DO AGENTE, EXISTÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LÍCITA - SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAM APTAS A AFASTAR, SÓ POR SI, A POSSIBILIDADE JURÍDICA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - SUPOSTA RETRATAÇÃO, EM JUÍZO, DE CONFISSÃO QUE TERIA SIDO ALEGADAMENTE EXTORQUIDA, MEDIANTE TORTURA, POR AUTORIDADE POLICIAL - INTERROGATÓRIO EFETIVADO NA PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DELEGADO DE POLÍCIA E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO PRÓPRIO PACIENTE - CONTESTAÇÃO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL POR SUPOSTO ERRO QUANTO À PESSOA DO PACIENTE, QUE TERIA SIDO CONFUNDIDO COM O VERDADEIRO AUTOR DO FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - EXCESSO DE PRAZO - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO.